Tribunal: STF
Processo: HC 253380
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDOS NÃO ANALISADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outro, advogados, em 13.3.2025, em benefício de Thiago de Paula Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.3.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.594/SP, Relator, o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEALDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    2. No caso em apreço, o agravante limita-se a afirmar que a decisão combatida deixou de verificar que a manutenção da prisão seria ilegal, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 11). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Asseveram inidôneos os fundamentos apresentados para o afastamento dessa minorante. 



    Afirmam que estaria “comprovado o direito de o paciente SER CONDENADO A PENA MÍNIMA COM O REDUTOR MÁXIMO DO § 4º, e cumprir sua pena no REGIME ABERTO e/ou SEMIABERTO, foi denegado a Ordem de Habeas Corpus – DF., estando evidente que a prisão é ilegal, POIS, DEVE SER condenado a pena mínima, e ser beneficiado com a redução do § 4º, com cumprimento de pena no regime ABERTO E/OU SEMIABERTO” (fl. 35, e-doc. 1).



    Realçam que o paciente seria primário, com bons antecedentes, não se dedicaria a atividades criminosas ou integraria organização criminosa. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “27. POR TODO O EXPOSTO, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, que no MÉRITO seja mantida a liminar e CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de RECONHECER A APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA, bem como a redução obrigatória do artigo 33, § 4º da LEI 11.343/06 ao paciente, pois o mesmo possui todos os requisitos para o benefício, ou seja, não ser reincidente, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, e DETERMINAR A REFORMA DA SENTENÇA DO MM JUIZ A QUO, para SER CONCEDIDO O DIREITO DE O MESMO SER BENEFICIADO COM A PENA MÍNIMA E DAR INICIO IMEDIATO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO E/OU SEMIABERTO E EVITAR A CONTINUIDADE DE REFERIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL; 



    ASSIM SENDO, seja o paciente BENEFICIADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO, pois, o paciente preenche os requisitos legais objetivos e subjetivos, previstos no art. 44 do CP, com as alterações da Lei 9.714/98, não havendo nenhum impedimento para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, em conformidade com a decisão prolatada no HC 97.256/RS, julgado pelo STF, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA!” (fls. 68-69, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Na presente impetração, a defesa busca a revisão de condenação criminal transitada em julgado, em 15.10.2018 (fl. 23, e-doc. 6).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    5. Consta do processo que a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 963.594/SP no Superior Tribunal de Justiça contra a Apelação Criminal n. 0005898-84.2012.8.26.0127. O Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente a ação por ser sucedâneo de revisão criminal e pela preclusão temporal da matéria arguida, afastando flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício (e-doc. 10). 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve essa decisão e não conheceu do agravo regimental, acrescentando ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Confiram-se trechos do ato impugnado nesta impetração:



    “A insurgência não comporta conhecimento. 



    O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    Na hipótese em análise, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por ter sido impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado, sendo manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Ademais, no tocante à possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício, a decisão agravada consignou que o writ foi impetrado muito tempo após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, não podendo ser conhecido também em decorrência da preclusão temporal sui generis, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 



    No entanto, no regimental, a Defesa limitou-se a afirmar que a decisão combatida deixou de verificar que a manutenção da prisão seria ilegal, sem impugnar os fundamentos supramencionados. Desse modo, incide na espécie o disposto na Súmula n. 182/STJ. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:



    (...) Por fim, apenas para que não se alegue omissão, registro que esta Corte tem entendimento no sentido de que o habeas corpus de ofício, previsto no art. 654, § 2º, do CPP, não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial quanto ao mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade:



    (...) Dessa forma, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (e-doc. 12). 



    As pretensões da defesa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e fixação de regime prisional mais brando não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    6. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar pretender-se no presente habeas corpus a aplicação no patamar máximo da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, substituindo a pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos. 



    8. Na Ação Penal n. 0005898-84.2012.8.26.0127, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP condenou o paciente, em 18.2.2016, à pena de um ano e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Na espécie, a fração de diminuição prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada por se concluir que o paciente se dedicava a atividades criminosas (fls. 24-25, e-doc. 4).



    9. Em 15.5.2018, ao julgar a Apelação n. 0005898-84.2012.8.26.0127, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, nestes termos:



    “Tanto na delegacia quanto em Juízo, Thiago negou a prática do delito. Alegou que estava na casa de suas primas, quando recebeu a visita de um indivíduo, de alcunha ‘Tio Bola’, alto, gordo e negro, conhecido de festas e amigos em comum, que pretendia realizar um churrasco naquele imóvel, junto com mais outros três indivíduos. Em sendo assim, deixou-os arrumando o local e se dirigiu até um supermercado, na companhia de sua prima Gessica, a fim de comprar carne e cerveja, mas, ao retornar, deparou-se com sua tia, nervosa, afirmando-lhe ter encontrado pessoas estranhas na casa e que a Polícia havia ali comparecido e apreendido drogas. Negou, contudo, que estas fossem de sua propriedade. Tampouco soube responder se ‘Tio Bola’ e os outros indivíduos que estavam na residência possuíam envolvimento com o tráfico. Após o ocorrido, contou que não teve mais contato com nenhuma daquelas pessoas (fl. 39 e mídia audiovisual).



    Malgrado a versão exculpatórias, a prova produzida nos autos lhe é adversa.



    Com efeito, os policiais militares Marcio da Silva Ferreira e Eliseu Ferreira dos Santos relataram, de forma uníssona e convincente, ter recebido, na data dos fatos, a informação de que indivíduos estariam preparando e embalando drogas para comercialização, dentro de uma casa, e, assim, dirigiram-se até lá, onde foram recepcionados pela proprietária do imóvel, identificada como sendo tia do acusado. Naquela ocasião, esta lhes disse que, além de seu sobrinho, outros indivíduos ocupavam o local, preparando o entorpecente para distribuição a terceiros. Ela também afirmou que, embora aquela casa tivesse sido deixada como moradia para seus filhos, o réu costumava frequentá-la como sendo seu morador. Logo que adentraram na residência, perceberam a rápida movimentação dos seus ocupantes, que dali fugiram, não conseguindo alcançá-los. Em buscas pelo local, localizaram diversas porções de maconha, já embaladas, além de um tablete grande da droga, e documentos pessoais, dentre eles a cédula de identidade de Thiago, ora acusado, bem como algumas vestimentas e telefones celulares, supostamente pertencentes àqueles indivíduos que estariam embalando a droga, além de embalagens e estampas de marcação para serem colocadas nos invólucros da droga,com o intuito de alertarem os compradores. Em seguida, foram à casado réu, mas não o localizaram, tendo ele comparecido ao distrito policial para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido (mídia audiovisual).



    (...) Vale anotar, ademais, que a substância entorpecente que o apelante preparava e mantinha em depósito, pela grande quantidade e forma de acondicionamento (400 porções de maconha, com peso líquido de 934g, e 1 tablete do mesmo estupefaciente, com peso líquido de 487g), denota, já por si, que se destinava ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que esta droga poderia permitir a confecção de 2.368 porções menores 
(confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 
3 invólucros de maconha, com o peso de 1,8g4).



    Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a jurisprudência.



    Some-se a isto o fato de que, além da grande quantidade de droga, foram apreendidas várias embalagens nas quais seriam acondicionadas, bem como diversas estampas com figuras de cavalo, utilizadas para o fim de alertar potenciais consumidores do entorpecente (laudo de fls. 28/32), o que corrobora a prova de seu envolvimento com a atividade criminosa da narcotraficância.



    (...) As penas e o regime prisional não comportam reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,foram fixados com critério e assim serão mantidos.



    A propósito, na primeira fase, as penas foram escorreitamente estabelecidas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da grande quantidade da droga apreendida 1.421g de maconha –, consoante as diretrizes estabelecidas pelo artigo 42 da Leide Drogas.



    Importante frisar que a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 afigura-se inaplicável, na espécie, não só em razão da quantidade, mas também pelas circunstâncias de manuseio da droga pelo acusado, ‘notadamente os adesivos de distribuição do distribuidor (com figura de um cavalo)’ 
(fl. 151 – verso) como bem pontuado pela Magistrada sentenciante, a denotar dedicação a atividades criminosas de narcotraficância.



    (...) Com efeito, o modo de embalo do estupefaciente, marcado com diversas estampas com figuras de cavalo, além da localização de mais de 400 porções individuais pelos policiais, indicam que o acusado não era mero principiante na atividade delituosa e, sim, indivíduo enfronhado na criminalidade, fazendo do tráfico de entorpecente o seu meio de vida, o que não permite a incidência do privilegium.



    (...) No tocante ao regime prisional, há de se ressaltar que o apelante viu-se condenado pela prática de crime sabidamente classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2º, caput, da Lei 
nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado a partir da Constituição Federal (art. 5º, XLIII) e regrado pelo artigo 2º, parágrafo 1º, da antedita Lei nº 8.072.



    E mais, a gravidade concreta de sua conduta, decorrente da grande quantidade de substância entorpecente, capaz de atingir um universo de aproximadamente 2368 usuários, revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo, como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostrariam suficientes, nem socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP).



    (...) 3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com recomendação, corrigindo-se erro material para constar ter sido o réu absolvido do crime prescrito no artigo 35, caput, da Lei nº11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Expeça-se e cumpra-se o necessário mandado de prisão” (fls. 81-91, e-doc. 4).



    10. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada, com fundamento no conjunto probatório do processo, porque o paciente se dedicaria a atividades criminosas, realçadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. O Tribunal de origem enfatizou a quantidade de drogas apreendidas (“400 porções de maconha, com peso líquido de 934g, e 1 tablete do mesmo estupefaciente, com peso líquido de 487g”), além do modus operandi do delito, que evidenciaram indícios de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas (fls. 85 e 88, e-doc. 4).



    Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.52024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    11. Embora a pena de cinco anos e dez meses de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, depreende-se que o regime inicial fechado foi fixado com fundamento na “gravidade concreta de sua conduta, decorrente da grande quantidade de substância entorpecente, capaz de atingir um universo de aproximadamente 2368 usuários, revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo, como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostrariam suficientes, nem socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP)” (fl. 90, e-doc. 4).



    O regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 
8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes.



    2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei 
nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 05.09.2018).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 193.259 AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 



    12. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora